Tribunal: TJPA
Processo: 0838597-47.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838597-47.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALCINO CHAVES MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STF. AUTOR COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Maria Teixeira do Rosário (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame de Sentença e Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo.

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para que o requerido efetue o pagamento dos valores retroativos desde a implementação das exigências para aposentadoria voluntária, prevista no Art. 40, §1º, III da Constituição Federal de 1988, impondo-se, ainda, o pagamento de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sem custas, face à gratuidade deferida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários advocatícios pelo réu, cujo percentual será definido quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório diante da exceção prevista no artigo 496, § 3º, do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Dos autos se extrai (ID 10011800 – fls. 1/10) que o Sr. Alcino Chaves Mendes ajuizou Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do IPAMB, informando que foi servidor da Prefeitura Municipal de Belém, lotado na Secretaria Municipal de Saneamento desde 1983, sendo colocado à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios, estando, atualmente, aposentado.

Prossegue asseverando que, em julho de 2004, ao completar 70 anos de idade, implementou os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária, fato que, supostamente, faria com que os descontos em folha em favor do regime próprio de previdência municipal cessassem, o que não ocorreu.

Aduz que permaneceu em atividade até o mês de março de 2015, num total exato de 10 anos, 06 meses e 29 dias, sofrendo os descontos indevidamente, bem como não lhe sendo pago o valor referente ao abono de permanência, que alega ser devido. Assim, requer a procedência do pedido, para que o IPAMB seja condenado a pagar indenização por dano material no valor de R$ 37.486,31; bem como indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.

Ao contestar (ID 10011809 – fls. 1/6), o IPAMB alega a ausência de amparo legal para a concessão do abono de permanência, eis que, em se tratando de verba de natureza indenizatória, impossível reconhecer o cunho indenizatório da mesma, apresentando como fundamento a Emenda Constitucional nº 41/03. Aduz que o abono em referência decorre de condições pessoais do servidor a serem aferidas individualmente e somente é devido a partir da opção expressa pela permanência em atividade, para possibilitar o cálculo sobre o mês anterior ao pagamento como base de referência, o que não ocorreu.

Após manifestação do Ministério Público pela procedência da ação, sobreveio a sentença de parcial procedência, conforme dispositivo acima transcrito, sendo afastada a ocorrência do dano moral (ID 10011861 – fls. 1/6).

Irresignado, o Instituto de Previdência Municipal apelou da decisão (ID 10011865 – fls. 1/18), argumentando, em razões recursais, prejudicial de mérito pela prescrição do direito ao abono de permanência retroativo, devendo ser extinto o processo com resolução do mérito, forte no art. 487, II, CPC.

No mérito, afirma que o autor não traz aos autos a comprovação do fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, I, CPC, haja vista que fundamenta seu pedido no fato de ter preenchido os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária. Prossegue alegando que o abono pleiteado se constitui como adicional remuneratório
propter personam
, eis que sua concessão está vinculada a condições pessoais do servidor que opta por permanecer em atividade e não em virtude de recomposição de eventual dano sofrido pelo servidor e, ainda, que não houve requerimento administrativo para pagamento do abono de permanência pelo autor.

Contrarrazões apresentadas em ID 10011869 – fls. 1/5.

Instado o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 10966515 – fls. 1/11, opina pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a prescrição quinquenal.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado merece conhecimento o recurso de apelação, sendo necessária, inclusive, a análise dos fundamentos da sentença pelo 2º grau de jurisdição, eis que o caso em tela se enquadra, perfeitamente, dentro das hipóteses legais para reexame.

Quanto à Prejudicial de Mérito.

Alega o recorrente que, qualquer que seja o direito que a parte pretenda exigir, deve ser pleiteado em juízo no prazo máximo de 05 (cinco) anos, conforme dispõem os artigos 1º e 10º do Decreto 20.910/32. Aduz que segundo a inicial, a suposta conduta violadora ocorreu a partir de 24/07/2004 e o ajuizamento do presente Mandado de Segurança deu-se em 19/07/2019, restando prescritas as parcelas anteriores a julho de 2014.

Assim, entendo reconhecida a prescrição quinquenal, devendo o pedido restringir-se aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

No mérito, cinge-se a controvérsia ao direito à percepção de abono de permanência, independentemente de requerimento administrativo.

O
abono de permanência
é um benefício pecuniário concedido ao servidor ativo, no valor equivalente à sua contribuição previdenciária, que opte por permanecer em atividade após ter cumprido todos os requisitos para aposentadoria voluntária, até completar os requisitos para a aposentadoria compulsória.

Alega o autor que manteve vínculo institucional com o Município de Belém na qualidade de Servidor Público lotada na Secretaria Municipal de Saneamento - SESAN. Em sua exordial informou que implementou requisitos para aposentadoria compulsória com proventos proporcionais desde 24 de julho de 2004, porém optou por continuar na ativa, motivo pelo qual faz jus ao Abono de Permanência.

Embora não se verifique nos autos formalização de pedido para inclusão do referido abono, o autor afirma ter optado expressamente pela permanência, à época, mas, no momento da opção, não lhe entregaram qualquer cópia de recibo, e, já sendo idoso e com pouca instrução, ficou trabalhando até sua efetiva aposentadoria.

Em face do exposto, ajuizou a presente demanda requerendo a concessão do abono, no período compreendido entre a data em que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária (julho de 2004) e quando efetivamente foi afastado de suas atividades laborais (março de 2015).

Entendo que não merece acolhimento a pretensão recursal do Município de Belém, devendo a sentença ser mantida para julgar procedente o pleito autoral.

Restou comprovado nos autos que o autor nasceu em 24/07/1934 (ID. 1001801), assim, em março de 2015, quando se aposentou (ID. 10011802), possuía 80 (oitenta) anos, assim, o apelado faz jus ao pagamento dos valores retroativos desde o momento em que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária, previsto no Art. 40, da Constituição Federal de 1988, respeitada a prescrição quinquenal, pois, inegável que o recorrente, em relação à aposentadoria voluntária, se enquadra no disposto no art. 40 da CF/88, vejamos:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;

III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

A despeito de o autor não ter comprovado a existência do requerimento administrativo para percepção do referido abono, o STF possui entendimento pacificado no sentido de o mesmo ser desnecessário para fins de concessão do benefício requerido.

Nesse sentido, os julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. 2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - AgR RE: 1222194 RO - RONDÔNIA 0001041-60.2017.4.01.4100, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/12/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-029 13-02-2020)

CONSTITUTICIONAL E ADMINISTRATIVO - APOSENTADORIA ESPECIAL - PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA CONFIGURADO - PRESCINDIBILIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES DO STF - DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 1 - Demonstrado pela postulante o exercício das funções de magistério durante o período regulamentar, na forma do § 5º do art. 40 da Constituição da República, reconhece-se o respectivo direito à aposentadoria especial. 2 - Se após alcançar o tempo de trabalho necessário à percepção da aposentadoria permanece a servidora na ativa, faz jus, a partir de então, à percepção do abono de permanência. 3 - Conforme jurisprudência sedimentada pelo STF (RE 310159, rel. Ministro Gilmar Mendes e ARE 825334 AgR, Relator Min. Roberto Barroso), preenchidos os pressupostos necessários para a aposentadoria voluntária deve ser, independente de requerimento administrativo, reconhecido o direito do servidor ao percebimento do abono de permanência. 4 - Dar provimento ao recurso. (TJ-MG - AC: 10024142323534001 Belo Horizonte, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 31/01/2017, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2017)

Assim, ultrapassada a questão da desnecessidade de requerimento administrativo e analisando as provas trazidas na exordial, entendo que o autor faz jus ao abono pleiteado, porquanto implementou os requisitos para se aposentar voluntariamente em junho de 2004 com proventos proporcionais, optando por permanecer em atividade.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença proferida na origem, ser pago o abono permanência ao autor, bem como os pagamentos retroativos, observada a prescrição quinquenal, sobre os quais deverão incidir juros e correção monetária a partir da citação.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/05/2023